Tribunal: TJMT
Processo: 0001224-11.2019.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001224-11.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIZ RENATO CARVALHO (VÍTIMA), JOSE RICARDO DE SOUZA FILHO - CPF: 017.766.751-69 (APELANTE), GASPAR SCHMIDT - CPF: 161.589.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO AMPARADA NOS AUTOS – CONFISSÃO DO APELANTE E PROVAS TESTEMUNHAIS - ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM RAZÃO DA TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO - IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUASE QUE NA TOTALIDADE –
APELO DESPROVIDO.

Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra divorciada do acervo probatório existente no processo.

Com relação à tentativa (art. 14, inc. II, do CP), verifico que o iter criminis já havia sido percorrido quase em sua totalidade, não se consumando por circunstâncias alheias a vontade do agente, motivo pelo qual a redução deve ocorrer em 1/3 (um terço), consoante o enunciado 46 dos Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, extraído dos autos da ação penal nº 1224-11.2019.811.0006 (código 246201), originária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, na qual José Ricardo de Souza Filho, foi condenado pelo Tribunal do Júri, ao cumprimento, em razão da prática do delito descrito no artigo 121, caput, c/c art. 14, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, (Id. 45630463).

O
apelante busca a nulidade da decisão proferida pelo Tribunal de Júri, visto que a decisão está contrária às provas produzidas nos autos, merecendo, portanto, que seja submetido a um novo a novo julgamento.

Sendo o entendimento contrário, requer seja aplicada a causa de diminuição de pena em seu grau máximo, por ser medida de justiça. (Id. 45630470/72).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se intacta à decisão do Juízo
a quo.
(Id. 45630473/74).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Siger Tutiya lançou Parecer aos autos (Id. 46403954), sintetizando com a seguinte ementa:

“Síntese ministerial: Artigo 121, caput c/c art. 14, inc. II ambos do CP – 1. Pleito de anulação da sessão de julgamento sob a alegação de decisão manifestamente contrária as provas dos autos, vez que o apelante agiu em legitima defesa – Impossibilidade – Não há que se falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos quando o Conselho de jurados reconhece que o apelante cometeu o crime sem estar em legítima defesa – Opção dos jurados por uma das versões existentes, que encontra respaldo no conjunto probatório - Princípio da soberania dos veredictos – 2. Pleito de aplicação da fração máxima (2/3) para a tentativa – Impossibilidade - Extenso “iter criminis” percorrido pelo agente – Fração de 1/3 (um terço) fixada com fundamentação, coerência e proporcionalidade. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO” C. SEGUNDA”.

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, extraído dos autos da ação penal nº 1224-11.2019.811.0006 (código 246201), originária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, na qual José Ricardo de Souza Filho, foi condenado pelo Tribunal do Júri, ao cumprimento, em razão da prática do delito descrito no artigo 121, caput, c/c art. 14, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Concernente a tese defensiva de que a sentença proferida pelo Conselho está em desacordo com as provas dos autos, impende realçar inicialmente, que as decisões do Júri são dotadas de soberania prevista constitucionalmente, consoante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Magna Carta. Dessa forma, no caso de recurso interposto com base na alínea “d”, inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, somente se faz possível a anulação do julgamento acaso a decisão dos jurados tenha sido proferida sem respaldo algum no conjunto probatório.

Existindo duas ou mais versões admissíveis de acordo com as provas produzidas, a opção do Júri por uma delas não é causa idônea para anular o julgamento.

Assim, firme o entendimento de que:

“...
decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri,
é aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos
.” (TJSP, 2a Câmara Criminal, Ap. Crim. 227.259-3/8, Rel. Canguçu de Almeida, RT 746/580). (
sic
g.n.)

Ressalte-se, ainda, que a análise da matéria por esta Corte é restrita, pois se trata de decisão do Júri, cabendo ser examinada por esta instância apenas e tão-somente se a decisão dos jurados está dissociada ou não da prova dos autos.

Neste sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO EM 6 (SEIS) MESES. DESPROPORCIONALIDADE. 1.
A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular. 2. Tendo o Júri optado, entre as teses existentes, pela que fora sustentada pela acusação, e não sendo ela aberrante, não é possível afastá-la, sob pena de ferimento à soberania dos veredictos. Precedentes.
3. A desconstituição do decreto condenatório, bem como o reconhecimento de nulidade do julgamento, demandariam, necessariamente, o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em habeas corpus. 4. Há constrangimento ilegal na segunda fase do cálculo da reprimenda, pois as instâncias de origem reduziram a sanção, diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em 6 (seis) meses, sem apresentar nenhuma justificativa a motivar a fração escolhida. Precedentes.

5. Ordem parcialmente concedida para aplicar a redução, na segunda etapa da dosimetria, no patamar de 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

(HC 417.959/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

Com essas premissas, passo a analisar o pleito.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“(...)

Consta dos autos do Inquérito Policial supramencionado que no dia 10/01/2019,por Voltadas22:10 horas, na Rua C, Quadra 05, Casa 10, Bairro Jardim Aeroporto, nesta cidade e Comarca, o indiciado tentou matar a vítima Luiz Renato Carvalho, desferindo-lhe golpes de arma branca, tipo faca, em seu tronco, o que lhe causou lesões de natureza grave, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade — Exame de Corpo de Delito em anexo.

Segundo apurado, no dia dos fatos, o indiciado deslocou-se até a casa da vítima e lá estando desferiu-lhe facadas em seu tronco, as quais lhe causaram lesões graves.

Desse modo, restou apurado que o delito não se consumou por circunstancias alheias a vontade do indiciado, tendo em vista o pronto atendimento médico prestado a vítima.

Assim agindo, praticou o indiciado José Ricardo de Souza Filho a conduta típica prevista no artigo I21, caput, c/c artigo I4, inciso II, ambos do Código Penal, razão pela qual requero Ministério Público que seja ele citado, processado, interrogado e, ao final, pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca e condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas do rol abaixo. (...)”
(
sic
-Id. 45525023).

A realidade fática emergiu do boletim de ocorrência (Id. 45525024fls. 3/4), auto de apreensão (Id. 45525024-fls. 6) e mapa fotográfico para localização de lesões (Id. 45525032) o qual conclui pela existência de lesão de natureza grave, causada por arma branca.

Para análise do pedido, entendo necessária a transcrição da Ata de Julgamento e da sentença combatida:

“ATA DE Sessão da Reunião Ordinária do Egrégio Tribunal Popular do Júri, em que igura como réu José Ricardo de Souza Filho.

(...)

Retornando aos trabalhos, não havendo qualquer requerimento das partes, iniciaram-se os debates orais, iniciando pelo Promotor de Justiça, das 10h56min às 11h49min (horário oficial deste Estado), pugnando pela condenação do pronunciado, nos termos do artigo 121, “caput”, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Durante os debates, o Douto Promotor de Justiça pugnou pela oitiva do CD-ROM que continha a oitiva a vítima na audiência de Instrução realizada na data de 28/06/2019, constante no CD-ROM juntado às fls. 151 dos autos. Na sequência,
a MM. Juíza Presidente concedeu a palavra ao Defensor Público, que deu início às 11h59min com término às 13h12min, sustentando as teses de desistência voluntária e desclassificação para lesão corporal grave, caso não reconhecidas as teses, pugnou pelo reconhecimento da legítima defesa própria.
Na sequência, a MM. Juíza indagou o Promotor de Justiça se gostaria de fazer uso da réplica, no que respondeu que SIM. Suspenso o julgamento por 10 (dez) minutos. Na sequência, a MM Juíza passou a palavra ao Douto Promotor de Justiça, que deu início às 13h23min com término às 14h11min. Às 13h50min a Defesa impugnou a fala ministerial, tendo a MM Juíza, regulamentado o aparte nos termos do art. 497, inciso XII, do CPP, concedendo o aparte por três minutos, fazendo uso da palavra a defesa por um minuto, determinando que seja acrescido o tempo ao termino da fala ministerial. Por derradeiro, ratificou a condenação do acusado nos termos da pronúncia e requereu seja consignado em ata que o acusado possui 02 (duas) condenação por roubo, com trânsito em julgado para fins de reincidência, além de processos por tráfico, dano e violência doméstica. Na sequência, a Defesa deu início à tréplica, que iniciou-se às 14h12min, com término às 14h40min, ratificando a tese sustentada nos debates orais. Após, a MM Juíza Presidente indagou aos Senhores Jurados se estavam aptos a julgar a causa, ou se necessitavam de maiores esclarecimentos. Indagou ainda o MM. Juiz Presidente às partes se tinham requerimentos ou alguma reclamação a fazerem quanto aos quesitos apresentados, nada reclamaram ou requereram. Consigne-se após os términos dos debates, fornecido às partes cópia integral de igual teor dos quesitos para as partes, foram lidos os quesitos pelas partes sem nenhuma impugnação. Não havendo nenhum pedido, a MM Juíza Presidente anunciou que se procederia ao julgamento. Convidou somente os Jurados a permanecerem na Sala onde sob a sua Presidência, presente o Promotor de Justiça, o Defensor Público, comigo Assessora de Gabinete e os Oficiais de Justiça que participaram dos trabalhos, e com observância do que dispõe os artigos 482 e seguintes do Código de Processo Penal. Os jurados responderam aos quesitos formulados de conformidade do Termo lavrado nos autos e após a concordância de sua redação e elaboração pela acusação e defesa. Para a votação foram utilizadas cédulas de papel opaco e facilmente dobrável, contendo a palavra “SIM” e a outra palavra “NÃO”. Distribuídas as cédulas aos jurados, a MM Juíza Presidente leu cada quesito que deveria ser respondido e o Oficial de Justiça recolheu a uma urna as cédulas com os votos dos jurados e a outra urna com as cédulas não utilizadas. Assim fazendo para todos os quesitos formulados e votados, conforme termo de votação em apartado. Havendo quatro votos no mesmo sentido, a MM Juíza interrompia a contagem dando a votação do quesito por encerrada. O resultado que foi o seguinte
: O Conselho de Sentença, reunido em sala secreta, ao primeiro quesito, por maioria de votos, reconheceu a materialidade delitiva. Ao votar o segundo quesito, o Conselho de Sentença por maioria de votos, reconheceu a autoria delitiva. Ao votar o terceiro quesito, por maioria de votos, o Conselho de Sentença reconheceu que o acusado deu início á execução de um crime que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, não acolhendo a tese defensiva de desistência voluntária. O Conselho de Sentença, por maioria de votos, ao votar o quarto quesito, NÃO absolveu o acusado, não acolhendo a tese de legítima defesa, postulado pela Defesa Técnica.
Terminando a votação, às portas abertas, o MM. Juiz Presidente proferiu e tornou pública a sentença para CONDENAR o acusado JOSÉ RICARDO DE SOUZA FILHO, vulgo “Zezinho” ou “Zé do Choque”, brasileiro, convivente, nascido aos 29/05/1986, natural de Cáceres/MT, filho Ricardo de Souza e Ovidia Gonçalves Pereira, portador do RG nº. 1837703-3, SSP/MT, com endereço na Rua P, quadra 01, casa 05, Jardim Aeroporto, Cáceres/MT (atualmente preso na Cadeia Pública de Cáceres), nos termos do artigo 121, “caput”, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Na sequência, a MM. Juíza agradeceu a presença dos jurados dando por encerrada a sessão de julgamento do Tribunal do Júri desta Comarca às 16h30min. Do que, para constar, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Eu, Aline Angeli Coelho, Assessora de Gabinete I, a digitei e subscrevo. (...).” (sic-
Id. 45630461).

Oportuno, transcrevo a sentença combatida:

“Vistos etc,

O acusado, JOSÉ RICARDO DE SOUZA FILHO, qualificado nos autos, respondeu perante este Juízo aos termos da Ação Penal nº. 1224-11.2019.811.0006, código 246201, sendo-lhe atribuída a prática de crime de homicídio simples, na forma tentada, em face da vítima Luiz Renato Carvalho.

Em juízo provisório de admissibilidade da culpa, o réu José Ricardo de Souza Filho foi pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, “caput”, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fl. 185/188), transitando em julgado na data de 06/10/2019 (fl. 211), sem interposição de recurso.

Nesta data, o Conselho de Sentença, reunido em sala secreta, ao votar o primeiro quesito, por maioria de votos, reconheceu a materialidade delitiva. Ao votar o segundo quesito, o Conselho de Sentença por maioria de votos, reconheceu a autoria delitiva. Ao votar o terceiro quesito, por maioria de votos, o Conselho de Sentença reconheceu que o acusado deu início á execução de um crime que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, não acolhendo a tese defensiva de desistência voluntária. O Conselho de Sentença, por maioria de votos, ao votar o quarto quesito, NÃO absolveu o acusado, não acolhendo a tese de legítima defesa, postulado pela Defesa Técnica.

Isto posto, obediente a decisão soberana do Colendo Conselho de Sentença deste Egrégio Tribunal Popular do Júri, hei por bem CONDENAR o acusado JOSÉ RICARDO DE SOUZA FILHO, vulgo “Zezinho” ou “Zé do Choque”, brasileiro, convivente, nascido aos 29/05/1986, natural de Cáceres/MT, filho Ricardo de Souza e Ovidia Gonçalves Pereira, portador do RG nº. 1837703-3, SSP/MT, com endereço na Rua P, quadra 01, casa 05, Jardim Aeroporto, Cáceres/MT (atualmente preso na Cadeia Pública de Cáceres), nos termos do artigo 121, “caput”, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo, pois, à análise e aplicação da dosimetria da pena:

A pena prevista para o crime de homicídio simples é de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com a culpabilidade inerente ao tipo penal, porquanto conhecedor da ilicitude de sua conduta, sendo-lhe exigido comportamento diverso; registra antecedentes técnicos (fl. 239/241). O sentenciado é reincidente, pois condenado nos autos código 165323, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, por fato e trânsito em julgado anteriores ao crime aqui sentenciado (junho de 2015). Condenado nos autos código 165324, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, por fato e trânsito em julgado anteriores ao crime aqui sentenciado (maio de 2015), cujas penas são executadas no PEP nº. 116-83.2015.811.0006, em trâmite na 1ª Vara Criminal desta Comarca. Logo, uma condenação será valorada como maus antecedentes (nesta fase) e outra será valorada na segunda fase da dosimetria da pena como reincidência; conduta social dentro dos parâmetros da normalidade do homem médio brasileiro; nada há nos autos a aferir quanto a personalidade do acusado, ante a ausência de prova técnica; os motivos, as circunstâncias do crime e as consequências revelaram-se inerentes ao tipo penal; relativamente ao comportamento da vítima, não há provas de que tenha influenciado na conduta do réu.

Considerando as circunstancias do art. 59, do Código Penal Brasileiro (maus antecedentes), fixo a pena-base para o crime de homicídio simples acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão.

No segundo estágio do sistema trifásico, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal). Verifico também a agravante da reincidência, razão pela qual compenso-as.

Na terceira fase, não existem causas de aumento de pena. Considerando que o E. Conselho de Sentença vislumbrou a presença da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, qual seja, a tentativa, diminuo a pena em 1/3 (um terço), considerando o iter criminis percorrido pelo réu, que desferiu facadas no corpo da vítima, causando-lhe lesões de natureza grave, conforme exame de corpo de delito encartado aos autos às fls. 71/72, encontrando a pena em formação em 04 (QUATRO) ANOS, 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, tornando-a DEFINITIVA, ante a inexistência de qualquer outra causa modificativa de pena.

Fixo o regime FECHADO para início do cumprimento da pena privativa da liberdade, como consequência à pena aplicada associada ao fato de ser o sentenciado multireincidente, possuir maus antecedentes, tendo em vista o que preceitua o artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal, sendo inaplicável regime menos rigoroso ou substituição da pena, dada a concreta periculosidade do condenado à sociedade como se verifica de sua folha de antecedentes criminais, porquanto responde ao processo nº 1348-96.2016.811.0006, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada.

O sentenciado deverá recorrer segregado ao cárcere. Aplicando-se o princípio da razoabilidade impõe-se a impossibilidade de se recorrer em liberdade. Acrescente-se que, o sentenciado foi condenado, e neste ato processual foi mitigado o direito a presunção da inocência para se dar interpretação conforme a Constituição, de forma que seria um contrassenso autorizar a liberdade do mesmo neste momento, até porque (I) é esta uma das consequências da condenação, (II) esta é a decisão soberana do Júri, (III) por ser a decisão proferida por órgão colegiado, (IV) pelo réu já estar preso e condenado por outros processos, contando inclusive com regressão cautelar nos autos de execução de pena nº. 116-83.2015.811.0006, de forma que já fora alhures beneficiado pelo princípio da presunção de inocência que no caso sub judice deve ser mitigado em favor da sociedade e da ordem pública, razões pelas quais denego-lhe o direito de apelar em liberdade a fim garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.

Compute-se a detração da pena. Condeno o sentenciado ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma da lei. (...)”

Conforme se verifica, na decisão proferida e nas demais provas colididas, inclusive no relatório de mídias juntadas aos autos, o apelante, quando interrogado em juízo confessou a prática da conduta, relatando como se operou a empreitada criminosa, porém sustentou a tese de “legítima defesa”, afirmando que foi atacado pela vítima que estava portando a arma branca, (relatório – Mídia – Id. 45630477). Contudo, anto a vítima quanto a testemunha Ana Lucia, apresentaram outra versão para os fatos, afirmando que o apelante ide forma inesperada desferiu os golpes de arma branca contra o ofendido.

Exposta a situação fática, com base nas provas colhidas, convém ressaltar que a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se verifica no caso presente. Do caderno processual vislumbram-se elementos que amparam a tese acolhida pelos Jurados leigos, porquanto, verifica-se que a condenação imputada encontra-se atestada sobremaneira no conjunto probatório que remanescem nos autos.

Impende destacar que os jurados julgam por livre convicção, sem que necessitem fundamentar suas decisões. Além disso, os veredictos são soberanos por expressa disposição constitucional (art. 5º, XXXVIII, “c”).

Portanto, somente se justifica a cassação do julgamento com base no art. 593, III, “d”, do CPP, no caso da decisão estar totalmente divorciada da prova carreada aos autos, mostrando-se arbitrária, sem qualquer amparo no conjunto probatório.

Ademais, cabe ao Conselho de Sentença, com exclusividade e de forma plena, a valoração e interpretação da prova, sem que estejam vinculados a critérios técnicos de apreciação do contexto probatório, incumbindo-lhes decidir quem disse a verdade e em que momento.

Assim, no presente caso, os jurados optaram pela versão que lhes figurou idônea, razão porque não há falar em anulação do julgamento, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

No que se refere ao pleito de fixação da fração de 2/3 (grau máximo) referente à causa de diminuição prevista no inciso II do artigo 14 do CP (tentativa), entendo que não merece prosperar, uma vez que ela possui como critério de aplicação da fração redutora correspondente o
iter criminis
percorrido pelo agente ao praticar a conduta criminosa, de modo que quanto mais perto tenha chegado da consumação do delito, menor deverá ser a diminuição da sanção, ao revés, quanto mais distante de consumá-lo, maior será a sua redução.

Oportuno trazer os argumentos delineados pela magistrada singular sobre esse ponto,
in verbis
:

“(...)
E. Conselho de Sentença vislumbrou a presença da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, qual seja, a tentativa, diminuo a pena em 1/3 (um terco), considerando o iter criminis percorrido pelo réu, que desferiu facadas no corpo da vítima, causando-lhe lesões de natureza grave, conforme exame de corpo de delito encartado aos autos as fls. 71/72, encontrando a pena em formação E 04IQUATROIANOS,08IOITOIMESESDE RECLUSAO, tornando-a DEFINITIVA, ante a inexistência de qualquer outra causa modificativa de pena.”

Com relação à tentativa (art. 14, inc. II, do CP), verifico que o iter criminis já havia sido percorrido quase em sua totalidade, não se consumando por circunstâncias alheias a vontade do agente, motivo pelo qual a redução deve ocorrer em 1/3 (um terço), consoante o enunciado 46 dos Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ MT:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. (...)”

Destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A redução da pena referente à tentativa deve observar o critério objetivo adotado pelo Código Penal, ou seja, leva-se em consideração as circunstâncias da própria tentativa através do iter criminis percorrido pelo agente, valorando-se o quantum em face da maior ou menor aproximação da consumação; quanto mais o agente esgotar os atos executórios, quanto mais se aproximar da consumação, menor a redução”
(RT 819/627).

Sobre o tema, impende destacar a doutrina de Rogério Greco,
in verbis
:

“O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.”
(Curso de Direito Penal, Parte Geral, vol. I, 11ª ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Sendo assim, considerando que o apelante chegou muito próximo da consumação do delito, entendo que deve ser mantida a fração de 1/3 fixada
.

Por todo exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
José Ricardo de Souza Filho
e, no mérito,
nego provimento
, mantendo a r. sentença em todos os termos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020